Tribunal: STF
Processo: AO 2788
Classe: AO
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO ORIGINÁRIA. AVOCAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PELO CNJ. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. IMPROCEDÊNCIA LIMINAR DO PEDIDO. DESPROVIMENTO. 



    1. É manifestamente infundada - e por isso independe de instrução - a alegação de que o ato de avocação dos processos teria decorrido de suposta perseguição praticada pela então Corregedora Nacional de Justiça, a Ministra Nancy Andrighi, com a anuência dos demais Conselheiros do CNJ. A Ministra agiu no exercício do dever legal de apurar condutas imputadas ao autor enquanto juiz de direito do Tribunal de Justiça do Maranhão: (i) coação de testemunhas; (ii) abuso de poder e apropriação indébita de gado; (iii) abuso de poder na decretação de prisão supostamente ilegal de funcionários da companhia aérea TAM; (iv) abuso de poder na decretação de prisão supostamente ilegal do Tabelião Substituto do 2º Ofício de Imperatriz/MA; (v) usurpação de competência; (vi) direcionamento da distribuição de processos; (vii) e ilegalidade na expedição de alvará judicial para liberação de precatório federal.



    2. O controle dos atos do CNJ pelo STF somente se justifica nas hipóteses de (i) inobservância do devido processo legal; (ii) exorbitância das competências do Conselho; e (iii) injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado. Precedentes.



    3. Desprovimento do agravo para manter a decisão de improcedência liminar da ação.



    4. Condenação do agravante ao pagamento de 20% sobre o valor atualizado da causa a título de honorários advocatícios.